Tribunal: STF
Processo: HC 229823
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 808.303/RJ, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Pelo que se depreende, a paciente foi presa preventivamente e denunciada pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, III e IV, da Lei 11.343/2006). 



    De acordo com a denúncia: 



    De janeiro até outubro de 2022, nesta Comarca, notadamente no Bairro Mataruna [...] consciente e voluntariamente, e em comunhão de ações e desígnios, associaram-se e mantiveram-se associados entre si e com outros elementos ainda não identificados, integrando uma associação criminosa voltada para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos nos artigos 33, caput , da Lei 11.343/06. 



    Através das investigações realizadas no bojo do inquérito policial nº 121-00061/2022, instaurado no âmbito da 121ª. Delegacia de Polícia, constatou-se a existência de estruturada e complexa associação criminosa formada pelos denunciados, integrada à facção criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, dividida em núcleos, tendo como objetivo delituoso primordial a comercialização de substâncias entorpecentes em pontos de venda implantados e mantidos em áreas desta Comarca, notadamente no Bairro Mataruna. [...] 



    Iniciadas as investigações e as interceptações telefônicas, verificou-se que paralelamente à comercialização ininterrupta das substâncias ilícitas, o grupo criminoso armado praticava outros crimes relacionados à garantia da comercialização empresarial de entorpecentes, bem como da manutenção do poder paralelo naquela localidade, a saber, crimes de homicídios. [...] 



    Após a prisão do DENUNCIADO CLAYTON, líder do grupo criminoso, o DENUNCIADO RAUL, cunhado de CLAYTON, que era gerente, galga para o papel de líder. No entanto com a prisão de RAUL, a DENUNCIADA ALINE (irmã de RAUL) assume papel de destaque no grupo criminoso, sendo alçada a líder, que atuava na localidade mediante coordenadas passadas pelo seu marido preso, o DENUNCIADO CLAYTON. [...] 



    Com a prisão de RAUL, EM 10/05/2022, em razão da execução de LUÍS ALLAN, a denunciada ALINE FARIA RODRIGUES RIBEIRO é alçada a gerente geral do grupo criminoso. Com a prisão dos denunciados CLAYTON e RAUL, estes passam a controlar as atividades criminosas de dentro do cárcere através da denunciada ALINE, que é companheira do denunciado CLAYTON e irmã do denunciado RAUL, assumindo para si a responsabilidade de coordenar todo o esquema criminoso de venda de drogas. [...] 



    Vale frisar que mesmo antes da prisão do denunciado RAUL, a denunciada ALINE já exercia função de relevo na associação criminosa, recebendo instruções de seu companheiro preso, o denunciado CLAYTON, e repassando aos associados. Além disso, ostentava a condição de “primeira-dama” do tráfico, conduzindo veículos de alto valor econômico. [...] 



    A denunciada ALINE utilizava linhas cadastradas em nome de sua avó, através dos quais travou diversos diálogos que evidenciam sua posição hierárquica na associação. [...] 



    Dentro da estrutura organizacional da associação criminosa que promovia e controlava o tráfico ilícito de drogas na localidade MATARUNA em Casimiro de Abreu, como os DENUNCIADOS CLAYTON, vulgo “ESQUILO” e RAUL, estavam presos, restando tão somente a DENUNCIADA ALINE coordenando em campo as atividades da quadrilha, atuando como primeiro elemento de confiança da associação na localidade, na qual agia em nome de seus superiores hierárquicos, esta última contava com auxiliares diretos, que figuravam como gerentes [...]. 



    Trata-se de verdadeiro negócio familiar, tendo em vista que a DENUNCIADA FERNANDA é mãe dos DENUNCIADOS RAUL e ALINE, e como sogra do líder, o DENUNCIADO CLAYTON, exerce o importante papel de controlar todo dinheiro arrecadado na atividade criminosa. Da mesma forma que a DENUNCIADA ALINE, sua importância na horda se tornou de maior relevo, por gozar na confiança de seus filhos e genro. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que o indeferiu. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO ARMADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ACUSADA INTEGRANTE DA FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO E LÍDER DO GRUPO CRIMINOSO ATUANTE NA LOCALIDADE MATARUNA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    2. A prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade da acusada, consistente na prática, em tese, de crime de associação armada para o tráfico, já que seria integrante de uma estruturada e complexa associação criminosa, integrada à facção autodenominada Comando Vermelho, dividida em núcleos com tarefas específicas. Foi destacado nos autos que a agravante seria a líder do grupo criminoso que atuava na localidade denominada Mataruna, seguindo as coordenadas passadas por seu marido Clayton, que se encontra preso; ela contava, ainda, com auxiliares diretos, que figuravam como gerentes na referida associação. 



    3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 



    4. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 



    5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da possibilidade de reiteração delitiva e da condição de líder ocupada pela acusada. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



     



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Ressalta que a Paciente é mãe de criança menor de doze anos de idade, possibilitando a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente em razão de a paciente ser apontada como líder de destacado grupo criminoso armado. A propósito, destacou o STJ: 



    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade da acusada, consistente na prática, em tese, de crime de associação armada para o tráfico, já que ela seria integrante de uma estruturada e complexa associação criminosa, integrada à facção autodenominada Comando Vermelho, dividida em núcleos com tarefas específicas. 



    Foi destacado nos autos que a agravante seria a líder do grupo criminoso que atuava na localidade denominada Mataruna, seguindo as coordenadas passadas por seu marido Clayton, que se encontra preso; ela contava, ainda, com auxiliares diretos, que figuravam como gerentes na referida associação. 



    Consta, ainda, que, "[...] paralelamente à comercialização ininterrupta das substâncias ilícitas, o grupo criminoso armado praticava outros crimes relacionados à garantia da comercialização empresarial de entorpecentes, bem como da manutenção do poder paralelo naquela localidade, a saber, crimes de homicídios" (e-STJ fl. 61). 



     



    O contexto delineado revela a imprescindibilidade da custódia, já que, se permanecer em liberdade, poderá dar continuidade à sua atividade criminosa. Na linha de precedentes desta CORTE, tais circunstâncias autorizam a prisão: HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros. 



    Nesse sentido, já decidiu esta SUPREMA CORTE que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Precedentes: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017; HC 140.904, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; HC 125.034-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015; HC 135.913, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 156.673-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/6/2018; HC 125.384-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 8/5/2015. 



    Por fim, observa-se que o ato impugnado não enfrentou as demais alegações suscitadas nesta impetração. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente